Tribunal: TJDFT
Processo: 0734881-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734881-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO VASCONCELOS MELO, LUCIANA MARIA SILVA VASCONCELOS MELO AGRAVADO: EVERTON MOTA RESENDE, DLUX DETAILS LTDA, HARUMY TOMONORI HONDA JR, ANTONIO VALTERNI RESENDE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Raimundo Vasconcelos Melo e Luciana Maria Silva Vasconcelos Melo em face da r. decisão (ID 244383651, na origem) proferida nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado pelos Agravantes em desfavor de D ́Lux Details Ltda, Everton Mora Resende, Harumy Tomoroni Honda Jr. e Antonio Valterni Resende, que ostenta o seguinte teor: “Trata-se de cumprimento de sentença, em que o exequente requer expedição de ofício ao órgão pagador do coexecutado ANTONIO VALTERNI RESENDE, a reiteração da consulta ao SISBAJUD e a averbação de restrição de transferência de veículo indicado de titularidade do executado EVERTON MOTA RESENDE (id 241399376). Pugna, ainda, pelo reconhecimento da fraude à execução em razão da notícia de alienação de veículo de propriedade do executado EVERTON MOTA RESENDE. Quanto à expedição de ofício ao órgão pagador do coexecutado ANTONIO VALTERNI RESENDE, deixo de acolher o pedido uma vez que é inadmissível a penhora ainda que parcial do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, consoante disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Eventuais precedentes jurisprudenciais em sentido diverso não são suficientes para permitir a constrição, sobretudo, porque a questão não foi definida. O Recurso Repetitivo classificado sob o no 1.230, aliás, encontra-se em julgamento no STJ e tem como objeto o “alcance da exceção prevista no §2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários-mínimos.” Quanto à pesquisa ao SISBAJUD, verifico que esta já foi realizada, conforme id 240505283, não havendo que se falar em reiteração. No que tange ao pedido de reconhecimento de fraude à execução nos termos do art. 792 do CPC, o exequente não comprova nos autos a efetiva alienação. Ademais, não foi determinada qualquer restrição sobre o veículo apontado. Anoto, por fim, que não decorreu o prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, conforme certificado ao id 241619085. Com esses fundamentos, indefiro os pedidos. Aguarde-se o decurso de prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. Decorrido o prazo sem manifestação dos executados, proceda-se nos termos da decisão id 234586961, com a consulta aos sistemas à disposição do Juízo, ressalvado a consulta ao SISBAJUD, já realizada nos autos conforme id 240505283. Intimem-se.” Nas razões recursais (ID 75326693), os Credores informam, em síntese, que o crédito exequendo decorre de aluguéis e encargos locatícios inadimplidos, que alcançam o valor superior a R$ 149.815,06 (cento e quarenta e nove mil oitocentos e quinze reais e seis centavos). Alegam que o processo de execução, iniciado em setembro de 2024, permanece sem medidas concretas para satisfação do crédito, apesar da apresentação de documentos comprobatórios e da inequívoca ciência dos Executados. Invocam a natureza alimentar da verba vindicada, pois os aluguéis inadimplidos constituem a única fonte de subsistência do Agravante, que é idoso, a justificar a mitigação da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, §2o, do CPC/15, considerando ainda que o Codevedor Antonio Valterni Resende é servidor público e aufere rendimentos mensais significativamente superiores ao salário mínimo vigente. Defendem que tal circunstância autoriza a penhora de até 30% (trinta por cento) de seus proventos sem prejuízo à subsistência dele, conforme jurisprudência consolidada que cita. Sustentam que houve a alienação do veículo VW/Nivus por Everton Mota Resende após a ciência inequívoca da demanda, a configurar fraude à execução nos termos do art. 792, IV, do CPC/15, sendo imprescindível a averbação de restrição e a penhora do bem indicado, sob consequência de frustração da execução. Defendem que a decisão agravada incorre em omissão quanto à análise de pedidos específicos, como a penhora do veículo Toyota Hilux, registrado em nome de Everton Mota Resende, mormente diante da prática abusiva e da iminência de dilapidação patrimonial. Argumentam que o requerimento de consulta reiterada (teimosinha) constitui instrumento hábil a conferir efetividade à prestação jurisdicional e que devem ser observados os princípios da efetividade e da razoável duração do processo. Pedem, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a penhora do salário do Codevedor Antonio Valterni Resende; a expedição de mandado de penhora e avaliação dos veículos VW/Nivus e Toyota Hilux, com a averbação de restrição de transferência dos referidos bens; a realização de nova tentativa de constrição de valores via Sisbajud na modalidade de reiteração automática; e a averbação premonitória prevista no art. 828 do CPC/15. O preparo foi comprovado (ID 75330592). É o breve relatório. Decido. Registre-se, de início, o conhecimento parcial deste recurso. No tocante ao pedido de penhora salarial e de averbação premonitória prevista no art. 828 do CPC/15, compulsados os autos de origem, verifica-se que a petição dos Credores e a r. decisão impugnada não trataram a respeito dos referidos temas (IDs 241399376 e 244383651 do processo de referência). Com efeito, a aludida petição afirmou que, “Em relação ao coexecutado ANTONIO VALTERNI RESENDE, servidor aposentado da Polícia Militar do Distrito Federal, causa estranheza que não tenham sido localizados valores expressivos em suas contas bancárias nas datas de bloqueio realizadas (23/06/2025 e 25/06/2025), por meio do sistema SISBAJUD” e ao final, requereu: “IV – PEDIDOS FINAIS 12. Diante de todo o exposto, requer-se: a) O processamento dos pedidos constritivos formulados no item I, com o bloqueio do veículo Hilux pertencente ao executado; b) A expedição de ofício ao Comando-Geral da PMDF e a reiteração automática de ordens de bloqueio bancário (teimosinha), nos termos do item II; c) O reconhecimento da fraude à execução e a adoção das medidas previstas no item III; Protesta por todos os meios de prova em direito admitidos, inclusive juntada de documentos atualizados do DETRAN, pesquisas complementares e, se necessário, oitiva das partes envolvidas”. Registre-se que a r. decisão impugnada somente analisou o pedido de “expedição de ofício ao órgão pagador do coexecutado ANTONIO VALTERNI RESENDE”, citando a impenhorabilidade salarial apenas para indeferir o pleito vindicado. Também inexistiu qualquer pleito e consequente manifestação do Juízo quanto à averbação premonitória. Essas questões somente foram arguidas nas razões deste Agravo de Instrumento. A devolutividade restrita do Agravo de Instrumento não permite o exame de matérias estranhas àquelas efetivamente decididas pelo Juízo de origem na decisão recorrida, ainda que, eventualmente, possa se tratar de matéria de ordem pública. Nesse contexto, diante da inovação recursal, qualquer análise a respeito do referido tema nesta seara configuraria indevida supressão de instância. Quanto às alegações remanescentes, destaca-se que os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Em consulta aos autos de origem verifica-se que a última pesquisa ao Sisbajud foi realizada há menos de 1 (um) ano, em 25/6/2025 (ID 240505283, na origem); logo, não se evidencia a probabilidade do direito. Assinale-se que a reiteração de pesquisas pelos sistemas disponibilizados ao Juízo somente é razoável quando ultrapassado um ano da última diligência. Por outro lado, a suposta fraude à execução não encontra amparo no enunciado da Súmula no 375 do STJ, mormente porque não houve demonstração da existência de qualquer restrição sobre o veículo aparentemente alienado, a impedir a penhora e averbação de restrição de transferências sobre ele. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Também não se constata, de plano, o periculum in mora, pois não há sequer menção à existência de qualquer perigo concreto de dano capaz de ensejar a antecipação do deferimento do pleito. O argumento da dilapidação de patrimônio está no campo das conjecturas. Desse modo, a análise do pedido pode aguardar o julgamento de mérito do Agravo, sem que haja risco de perecimento do direito da parte Agravante. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator